Tribunal: TJBA
Processo: 0018022-70.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018022-70.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Ushinohama Industria e Comercio de Artefatos para Calcados Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA AFASTADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em 18.05.1995 para cobrança de ICMS, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, sob o argumento de ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente. Defende a aplicação da Súmula 106/STJ e requer o prosseguimento da execução. 3. Sem contrarrazões. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) saber se, no caso concreto, incide a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição intercorrente em execução fiscal paralisada por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há nulidade por ofensa ao art. 10 do CPC quando oportunizado o contraditório em sede recursal, ausente demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 6. A jurisprudência do STJ admite o contraditório postergado e exige a comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual. 7. A execução foi proposta dentro do prazo do art. 174 do CTN e houve despacho citatório em 18.05.1995, com interrupção da prescrição. 8. Após a citação e diligências infrutíferas, o feito foi suspenso com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. O processo permaneceu paralisado por longos períodos, especialmente entre 1998 e 2011, e novamente até 2020, por ausência de impulso efetivo do exequente. 9. A paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Incumbe à Fazenda Pública acompanhar o regular andamento da execução fiscal. 10. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a parte não atua com a diligência mínima para impulsionar o processo. 11. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ. 12. Decorrido lapso superior a vinte anos sem resultado útil da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 174 do CTN. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0018022-70.1995.8.05.0001, em que figura como apelante, ESTADO DA BAHIA, e como apelado, USHINOHAMA IND E COM DE ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.